Tribunal: STF
Processo: RE 1354013
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO. ICMS. IPI. PISIMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. 1. O ordenamento abrange hipóteses em que não há tributação sobre determinadas importações, justificadas para atingir objetivos e fundamentos essenciais ao Estado, ou em decorrência da ausência de capacidade contributiva dos sujeitos envolvidos. O presente caso constitui exemplo disso, em que a regular tributação mostra-se inviável diante da completa ausência de capacidade contributiva do autor, associada à concretização das normas constitucionais que lhe garantem o direito à vida e à saúde. 2. À importação do medicamento sub judice deve-se estender a imunidade recíproca, pois atividade que a parte autora realiza com recursos do Estado do Rio Grande do Sul e na condição de longa manus deste.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, LIV e LV; 93, IX; 150, VI, a e § 6º, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada; (ii) “não há qualquer sentido em invocar-se a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, alínea "a", da Constituição Federal”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, ressalto que o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “O caso dos autos trata da importação de medicamento (NBTC (Nitisinona - Orfandin), custeado pelo Estado do Rio Grande do Sul por força de decisão da Justiça Estadual. 



    Buscou o autor, portador da doença Tirsninemia hereditária tipo 1, o desembaraço aduaneiro do medicamento importado, sem a incidência de II, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação e ICMS. 



    Conforme reconhecido na sentença, o tratamento foi suportado até o ano de 2005 por doações internacionais e, a partir de então, a parte autora obteve determinação judicial para que o Estado do Rio Grande do Sul fornecesse o remédio. Dessa forma, caberia ao Estado providenciar as constantes importações e, por consequência, a quitação dos respectivos tributos, se fosse o caso. 



    O Estado do Rio Grande do Sul cumpriu a medida judicial por depósitos judiciais do valor dos medicamentos, ficando a importação a cargo do autor-paciente. 



    Portanto, como bem fundamento pelo juízo a quo, "Não seria viável exigir a tributação sobre tal proceder, pois indiretamente cumpre medida que caberia ao Estado, que deveria suportar a aquisição do medicamento importado e o pagamento dos tributos decorrentes da operação de ingresso no território nacional". 



    A parte recorrente, por sua vez, nas razões do seu recurso, defende que, na espécie, não se aplica a imunidade tributária recíproca. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    Além disso, conforme assentou o acórdão recorrido:



    “(...) Não seria viável exigir a tributação sobre tal proceder, pois indiretamente cumpre medida que caberia ao Estado, que deveria suportar a aquisição do medicamento importado e o pagamento dos tributos decorrentes da operação de ingresso no território nacional”.



     Esse é um fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado que não foi atacado no recurso extraordinário, tendo natureza infraconstitucional. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: RE 1.314.387/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.079.741/RS, sob a minha relatoria; RE 1.293.977/RS, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 06 dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator